Tribunal: TJBA
Processo: 8006842-32.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006842-32.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANGELIKA HUTTNER Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485 III do CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. ART. 485 § 1º DO CPC. RÉU NÃO CITADO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, após a frustração da diligência citatória e a inércia do exequente diante de intimação para manifestação sobre a certidão do Oficial de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Examina-se a validade da extinção por abandono, à luz da exigência legal de intimação pessoal do exequente prevista no art. 485, § 1º, do CPC, considerada a ausência de citação do executado e os vetores da cooperação processual, da prevenção judicial e da primazia do julgamento de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A extinção por abandono pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, providência de observância estrita que não se satisfaz com a comunicação ao patrono, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 4. Ausente intimação pessoal do Município para sanar a falta sob pena de extinção, não se aperfeiçoaram os pressupostos para o decreto extintivo fundado em abandono. 5. Impõe-se, assim, a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para a intimação pessoal do exequente, a fim de que, no prazo legal, promova as diligências necessárias à citação do executado, sob pena de extinção, prosseguindo-se, após, como de direito. IV. DISPOSITIVO. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para intimação pessoal do exequente, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a fim de impulsionar o feito e adotar as medidas necessárias à citação, sob pena de extinção. Dispositivos relevantes citados: arts. 4º, 6º, 139, IX, 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006842-32.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como apelada ANGELIKA HUTTNER. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.